Tribunal: TCU
Processo: 031.088/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10538/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.088/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amilton Machado Filho (XXX.283.607-XX); Antonio Ribeiro da Silva (XXX.691.297-XX); Antonio Scandiuzzi (XXX.057.287-XX); Cesar Damasceno Ferreira Neto (XXX.214.947-XX); Clovis Correia Mattos (XXX.144.387-XX); Gerson Millan (XXX.880.467-XX); Jose Maria Mendes Ramos (XXX.558.227-XX); Jurandir Souza Rangel (XXX.835.077-XX); Oswaldo Freitas Ribeiro da Silva (XXX.121.157-XX); Ronaldo de Souza Oliveira (XXX.416.497-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.